Tribunal: STJ
Processo: 0006173-19.2011.8.24.0064
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2196475 - SC (2025/0040552-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: CATUAÍ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS
: AMANDA GODA GIMENES - PR050253
MARCELA ROCHA SCALASSARA - SP375882
RECORRIDO
: CONDOMINIO RESIDENCIAL ILHAS DE SANTA CATARINA
ADVOGADO
: JOSE LEOPOLDO NEDEL - SC033961
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
VÍCIOS
CONSTRUTIVOS.
SENTENÇA
PARCIALMENTE
PROCEDENTE.
ALEGADO
JULGAMENTO
. INOCORRÊNCIA. PETIÇÃO INICIAL QUE
EXTRA PETITA
REQUEREU A REPARAÇÃO DE TODOS OS DEFEITOS QUE VIESSEM A SER
APURADOS EM PERÍCIA. LAUDO TÉCNICO COMO FUNDAMENTO DA
CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR NÃO
EXORBITANTE. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE (ART.
85, § 8o, CPC). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA A RESPEITO DOS
CRITÉRIOS DO § 2o. RESTABELECIMENTO DO VALOR ARBITRADO NA
SENTENÇA.
1. Não há julgamento
quando a petição inicial, embora não liste
extra petita
individualmente todos os vícios da obra, aduz de forma genérica a existência de
defeitos construtivos e condiciona o pedido ao resultado da prova pericial, tendo o
julgador formado o seu convencimento com base no laudo.
2. A jurisprudência deste Tribunal admite apenas em caráter excepcional a alteração
de valor fixado a título de honorários advocatícios, caso se mostrem irrisórios ou
exorbitantes, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Ademais, a fixação de honorários por equidade exige demonstração de que o valor da
causa é inestimável, irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor atribuído,
observando-se, ainda, os critérios do art. 85, § 2o, CPC e os valores mínimos
recomendados pela Ordem dos Advogados do Brasil. Ausente fundamentação
específica no acórdão recorrido para afastar os parâmetros da sentença, mostrando-se
irrisório o montante fixado, impõe-se o restabelecimento do valor arbitrado em primeiro
grau, majorados, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, em 15%, observados os
limites previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, pela atuação recursal do
advogado.
3. Recurso especial a que se dá parcial provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento,
23/09/2025
29/09/2025
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA50990131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 30/09/2025 16:21:37
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 64a6b676-b6ee-407d-9aed-a1a37cf8a777

Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA50990131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 30/09/2025 16:21:37
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 64a6b676-b6ee-407d-9aed-a1a37cf8a777

RECURSO ESPECIAL No 2196475 - SC (2025/0040552-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: CATUAÍ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS
: AMANDA GODA GIMENES - PR050253
MARCELA ROCHA SCALASSARA - SP375882
RECORRIDO
: CONDOMINIO RESIDENCIAL ILHAS DE SANTA CATARINA
ADVOGADO
: JOSE LEOPOLDO NEDEL - SC033961
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
VÍCIOS
CONSTRUTIVOS.
SENTENÇA
PARCIALMENTE
PROCEDENTE.
ALEGADO
JULGAMENTO
. INOCORRÊNCIA. PETIÇÃO INICIAL QUE
EXTRA PETITA
REQUEREU A REPARAÇÃO DE TODOS OS DEFEITOS QUE VIESSEM A SER
APURADOS EM PERÍCIA. LAUDO TÉCNICO COMO FUNDAMENTO DA
CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR NÃO
EXORBITANTE. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE (ART.
85, § 8o, CPC). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA A RESPEITO DOS
CRITÉRIOS DO § 2o. RESTABELECIMENTO DO VALOR ARBITRADO NA
SENTENÇA.
1. Não há julgamento
quando a petição inicial, embora não liste
extra petita
individualmente todos os vícios da obra, aduz de forma genérica a existência de
defeitos construtivos e condiciona o pedido ao resultado da prova pericial, tendo o
julgador formado o seu convencimento com base no laudo.
2. A jurisprudência deste Tribunal admite apenas em caráter excepcional a alteração
de valor fixado a título de honorários advocatícios, caso se mostrem irrisórios ou
exorbitantes, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Ademais, a fixação de honorários por equidade exige demonstração de que o valor da
causa é inestimável, irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor atribuído,
observando-se, ainda, os critérios do art. 85, § 2o, CPC e os valores mínimos
recomendados pela Ordem dos Advogados do Brasil. Ausente fundamentação
específica no acórdão recorrido para afastar os parâmetros da sentença, mostrando-se
irrisório o montante fixado, impõe-se o restabelecimento do valor arbitrado em primeiro
grau, majorados, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, em 15%, observados os
limites previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, pela atuação recursal do
advogado.
3. Recurso especial a que se dá parcial provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por Catuaí Construtora e
Incorporadora Ltda., com base no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra
acórdão proferido pela 7a Câmara de Direito Civil do Tribunal de Justiça de Santa
Documento eletrônico VDA50601870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/09/2025 12:38:18
Código de Controle do Documento: 40f98451-304e-4afb-a87e-5f9d8eb44631

Catarina, que em ação de obrigação de fazer que visava à reparação de supostos
vícios construtivos no empreendimento, negou provimento à apelação, mantendo a
sentença proferida, nos termos da seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
DEMANDA PROPOSTA POR CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CONTRA A
CONSTRUTORA QUE O EDIFICOU. AVENTADOS VÍCIOS CONSTRUTIVOS.
LAUDO PERICIAL QUE IDENTIFICOU DEFEITOS EM ALGUNS DOS ITENS
APONTADOS PELO AUTOR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
APELAÇÃO CÍVEL DO RÉU EM QUE ESTE APONTOU A OCORRÊNCIA DE
JULGAMENTO ALÉM DO PEDIDO. INSUBSISTÊNCIA. REQUERENTE QUE
PLEITEOU A CONDENAÇÃO DA RÉ EM TODOS OS DEFEITOS QUE VIESSEM
A SER CONSTATADOS NA PERÍCIA. PROVA TÉCNICA ADEQUADAMENTE
CONDUZIDA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO, SOBRE A QUAL PUDERAM
MANIFESTAR-SE OS LITIGANTES. RECURSO ADESIVO DO DEMANDANTE.
AVENTADA A EXISTÊNCIA DE INCONFORMIDADES E VÍCIOS NÃO
IDENTIFICADOS PELO "EXPERT" EM RAZÃO DE TER REALIZADO OS
REPAROS POR CONTA PRÓPRIA, ANTES DA PERÍCIA. NÃO ACOLHIMENTO.
HAVENDO A NECESSIDADE DE EFETUAR OS CONSERTOS O DEMANDANTE
DEVERIA TÊ-LOS COMPROVADO ANTECIPADAMENTE. A IMPOSSIBILIDADE
DO "EXPERT" IDENTIFICAR A VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES DO
REQUERENTE, QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO.
ADEQUAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM
ATENÇÃO A DISCIPLINA DO ART. 85, §2o, DO CPC (TEMA 1076 DO STJ).
RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

Opostos embargos de declaração, foram acolhidos apenas para fixar os
honorários por apreciação equitativa, inicialmente, em R$ 1.000,00 e, posteriormente,
para R$ 3.000,00.
No recurso especial, a construtora recorrente alega violação aos arts. 141 e
492 do Código de Processo Civil, alegando julgamento extra petita por ter sido
condenada em itens não listados na petição inicial; aos arts. 186 e 927 do Código Civil,
por ausência de dano nos itens relativos a portas e acabamento de muros; e ao art. 85
do CPC, por fixação de honorários em valor irrisório e sem observância dos critérios
legais.
Foram apresentadas contrarrazões pelo condomínio, pugnando pelo
desprovimento do recurso e defendendo que o pedido inicial abrangeu todos os vícios
apurados em perícia, não havendo excedendo os limites da lide.
É o relatório.
VOTO
Trata-se, neste caso, de ação de obrigação de fazer ajuizada pelo
Condomínio Ilhas de Santa Catarina contra Catuaí Construtora e Incorporadora,
visando a que fossem sanadas irregularidades detectadas quando da entrega do
empreendimento.
Analisando o caso em primeira instância, o Juiz, baseando-se na perícia
realizada, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, condenando a ré
Documento eletrônico VDA50601870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/09/2025 12:38:18
Código de Controle do Documento: 40f98451-304e-4afb-a87e-5f9d8eb44631

"na obrigação de reparar os muros externos, proceder à substituição das portas do
condomínio, adequando-as à previsão do Memorial Descritivo da Obra, substituir a
cerâmica do piso da entrada do bloco quatro, recompactar o aterro e substituir os três
postes de concreto armado que estão corroídos" (fl. 498).
Interposta apelação pela ré, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina,
afastando a tese de julgamento extra petita, a ela negou provimento, destacando que
"não houve julgamento além do pedido, pois na sentença esclareceu o Magistrado que
na exordial o requerente pleiteou a condenação da ré em todos os defeitos que
viessem a ser constatados na perícia, de forma que não houve a limitação dos
requerimentos aos itens elencados na peça inicial" (fl. 671).
Opostos embargos de declaração, foram acolhidos apenas para fixar os
honorários por apreciação equitativa, inicialmente, em R$ 1.000,00 e, posteriormente,
em R$ 3.000,00.
Irresignada, a ré interpôs o presente recurso especial o qual merece parcial
provimento.
Quanto à alegada violação aos arts. 141 e 492 do CPC, a insurgência, neste
ponto, não merece acolhida.
Conforme expressamente pontuado pelo acórdão recorrido, a sentença
consignou que o autor, além de indicar vícios específicos na inicial, requereu a
condenação da construtora na reparação de “todos os defeitos que viessem a ser
constatados na perícia”.
O acórdão recorrido ainda confirmou que o laudo técnico detectou defeitos
não conhecidos pelo condomínio e que a ré teve oportunidade de se manifestar sobre
todos eles, respeitando o contraditório e a ampla defesa.
Não se configura julgamento
quando a causa de pedir é ampla e
extra petita
a inicial submete à prova pericial a individualização dos vícios, limitando-se a
condenação ao que foi efetivamente apurado no laudo. O julgador não extrapola os
limites da lide ao vincular a decisão ao resultado técnico requerido pela própria parte
autora na petição inicial.
Registro que este Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento
pacífico no sentido de que "a interpretação lógico-sistemática da petição inicial, com a
extração daquilo que a parte efetivamente pretende obter com a demanda, não implica
julgamento extra ou ultra petita". (REsp n. 1.711.492/AL, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.), de forma que a
24/10/2023
6/11/2023
análise sobre eventual julgamento ultra petita, portanto, não fica adstrita à parte
conclusiva da petição inicial.
No tocante à apontada violação aos arts. 186 e 927 do Código Civil, também
não procede a insurgência.
A análise da responsabilidade civil demanda a verificação de ato, dano e
nexo causal. No caso, o acórdão recorrido manteve a condenação referente às portas
Documento eletrônico VDA50601870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/09/2025 12:38:18
Código de Controle do Documento: 40f98451-304e-4afb-a87e-5f9d8eb44631

e ao acabamento dos muros com base em elementos técnicos constantes do laudo
pericial, que descreveu incompatibilidades construtivas e qualitativas nesses itens em
relação ao padrão projetado (memorial descritivo da obra).
Cumpre registrar que, em sede de recurso especial, é inviável o reexame do
conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 7/STJ). Assim, constatando-se que a
instância ordinária, amparada na prova pericial, concluiu pela existência de
desconformidades imputáveis à construtora, não há como reconhecer violação aos
arts. 186 e 927 do Código Civil, pois a condenação não se divorcia dos elementos
técnicos constantes do processo.
Por fim, procede a alegação de ofensa ao art. 85 do CPC.
Ao dispor sobre a distribuição da sucumbência, a sentença estabeleceu-a na
proporção de 30% para a ré e 70% para o autor, ao pagamento das custas processuais
e honorários advocatícios, arbitrando-os em R$ 5.000,00 (art. 85,
e § 8o, do
caput
CPC).
O Tribunal de origem reduziu o valor arbitrado na sentença para R$
1.000,00 e depois elevou para R $ 3.000,00, invocando o art. 85, § 8o, Código de
Processo Civil.
A redução dos honorários advocatícios em segunda instância impõe a
devolução da matéria mediante apelação, revelando-se indevida a redução ex officio,
sob pena de inequívoca
.
reformatio in pejus
Da leitura das razões recursais de fls. 504 a 511, não se vê ter sido a
questão devolvida ao conhecimento da segunda instância, de sorte que a alteração
dos honorários só seria admitida para os fins do § 11 (art. 85 do Código de Processo
Civil).
Ademais, a fixação de honorários por equidade, fosse o caso, nos termos
dos §§ 8o e 8o-A daquele dispositivo, exigiria fundamentação clara e objetiva de que o
valor da causa se mostrava inestimável, irrisório o seu proveito econômico ou muito
baixo o valor a ela atribuído, desafiando, a partir da hipótese cabível, a observância
dos critérios estabelecidos pelo § 2o ou dos parâmetros mínimos fixados pela Ordem
dos Advogados do Brasil.
Ausente fundamentação e fixado montante desproporcional ao trabalho
desenvolvido, impõe-se restabelecer o valor arbitrado na sentença, que observou
critérios percentuais compatíveis com o art. 85, § 2o, Código de Processo Civil.
Em face do exposto, dou parcial provimento ao recurso especial, apenas
para restabelecer os honorários advocatícios fixados na sentença.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50601870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/09/2025 12:38:18
Código de Controle do Documento: 40f98451-304e-4afb-a87e-5f9d8eb44631

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.196.475 / SC
Número Registro: 2025/0040552-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00061731920118240064
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CATUAÍ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS
: AMANDA GODA GIMENES - PR050253
MARCELA ROCHA SCALASSARA - SP375882
RECORRIDO
: CONDOMINIO RESIDENCIAL ILHAS DE SANTA CATARINA
ADVOGADO
: JOSE LEOPOLDO NEDEL - SC033961
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
COMPROMISSO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar parcial
23/09/2025
29/09/2025
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50971482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:44:28
Código de Controle do Documento: a1d94817-2f01-4a5c-9374-2fec36eae51c